Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-46.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000729-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO DA COSTA SILVA - CPF: 006.276.161-78 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, em razão da não comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa do litígio. A parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que, apesar de os valores estarem sendo regularmente descontados em sua folha de pagamento, teve seu nome negativado por suposta dívida no valor de R$ 3.685,07.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo inviabiliza o recebimento da petição inicial em ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de ação independe da comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.

A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição da ação nem pressuposto processual, sendo desnecessária para o ajuizamento de ações que visam à declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que a negativa de processamento da inicial por ausência de tentativa administrativa configura violação ao acesso à justiça, impondo-se a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000729-46.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Reginaldo da Costa Silva

Recorrida(s):

Liftcred Securitizadora de Creditos Financeiros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não teria comprovado a tentativa de resolução administrativa do litígio.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o argumento que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.069,85, débito este que não reconhece. Sustenta, assim, que não há débito exigível e que a restrição é injusta.

Impende destacar que a exigência de prévia tentativa administrativa não é, por si, condição obrigatória para o exercício do direito de ação, conforme jurisprudência consolidada da própria Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO Nº 1074410-26.2023.8.11.0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRECORRENTE: TEREZA MARIA DA CONCEICAO BARBOSARECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024 E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
2. Recurso conhecido e provido para anulação da sentença e retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento do feito. (N.U 1074410-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Determinação de emenda que não encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio.

Entendimento pacífico de que o prévio requerimento administrativo não se caracteriza como condição da ação ou pressuposto processual que impossibilite a propositura da ação judicial.

Desnecessário esgotamento das vias administrativas.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1074725-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda Turma Recursal,
Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS -
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV. – DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

A exigência de requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condicionante para o conhecimento da ação.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. (N.U 1001570-80.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma Recursal Única
, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento e análise do mérito da demanda, garantindo-se à parte o amplo acesso à jurisdição.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025